Tribunal: STF
Processo: ARE 687835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Pedido de resposta. Art. 29 da Lei 5.250/67. 3. Alegação de violação ao art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. Não extrapolação dos limites da liberdade de imprensa. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.